Tribunal: TJDFT
Processo: 0702684-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o artigo 1o da Lei no 4.717/1965, a ação popular é instrumento processual para impugnar ato ilegal ou imoral, lesivo ao patrimônio público, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural.
2. Como a ação popular não é o remédio constitucional adequado para compelir a Administração Pública ao cumprimento de uma obrigação de fazer, mostra-se acertada a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita.
3. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.